Tribunal: TJDFT
Processo: 0733733-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. FRAÇÃO MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO RETROATIVA DESFAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a despeito das alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei 13.964/2019, a reincidência é condição pessoal do interno e, reconhecida em quaisquer das condenações constantes na conta de liquidação, deve irradiar efeitos sobre todas as condenações em curso (acórdão n. 1329056).
2. A fração prevista na Lei 13.964/2019 referente à progressão de regime em caso de reincidência não é mais benéfica do que a fração de 1/6 (um sexto) já estabelecida conforme redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, logo, inviável a aplicação retroativa da referida norma.
3. Recurso desprovido.